Tribunal: TJES
Processo: 0000301-84.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000301-84.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUNIOR MATOSO MENDES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000301-84.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUNIOR MATOSO MENDES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes previstos nos artigos 155, §§ 4º, IV, e 5º, e 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, fixando pena de reclusão em regime inicial semiaberto. A defesa requereu a absolvição pelo delito de falsa identidade, redimensionamento da pena do furto, isenção das custas, concessão do direito de apelar em liberdade e fixação de honorários à defensora dativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a existência de provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de falsa identidade;

(ii) Avaliar eventual bis in idem na dosimetria da pena aplicada ao crime de furto;

(iii) Analisar o pedido de isenção das custas processuais à luz da jurisprudência vigente;

(iv) Examinar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade;

(v) Deliberar sobre a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa atuante na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de falsa identidade encontra respaldo no conjunto probatório, sobretudo nos depoimentos dos policiais que demonstram o uso doloso de nome falso perante a autoridade policial, conduta típica nos termos da Súmula 522 do STJ. A dosimetria da pena observa os critérios legais, tendo sido a qualificadora do transporte interestadual utilizada de forma autônoma, sem configurar
bis in idem
. A jurisprudência desta Corte estabelece que a hipossuficiência do réu não isenta, por si só, o pagamento das custas processuais, devendo eventual pedido ser apreciado na execução penal. A manutenção da prisão está fundamentada na gravidade concreta do delito e na reiteração criminosa, sendo legítima a negativa ao direito de apelar em liberdade. Reconhece-se, contudo, o direito da defensora dativa à percepção de honorários, fixados de forma equitativa à luz do artigo 85, § 8º, do CPC, c/c artigo 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido, apenas para fixar honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JÚNIOR MATOSO MENDES MARTINS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelos crimes previstos nos artigos 155, §§ 4º, inciso IV, e 5º, e 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 3 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a absolvição quanto ao crime do artigo 307 do Código Penal, por ausência de prova inequívoca da intenção de se passar por terceiro, alegando erro de interpretação dos policiais; requer, ainda, a reforma da dosimetria da pena, quanto ao delito de furto, sob o fundamento de ocorrência de violação ao princípio do
non bis in idem
, por utilização das mesmas circunstâncias como qualificadoras e como vetores negativos da pena-base; a isenção das custas processuais, sob argumento de hipossuficiência econômica; o direito de recorrer em liberdade e a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa (ID. 13014899).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 13014900).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do 6º Procurador de Justiça Criminal Dr. Sócrates de Souza, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 13100887).

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000301-84.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUNIOR MATOSO MENDES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta por JÚNIOR MATOSO MENDES MARTINS, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções dos artigos 155, §§ 4º, IV, e 5º, e 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 03 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa pugna, em apertada síntese, pela absolvição do crime de falsa identidade, pela revisão da dosimetria da pena referente ao crime de furto, a isenção das custas processuais, direito de recorrer em liberdade e a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

Inicialmente, extraio o contexto fático da peça acusatória:

“
1º FATO

No dia 25 de outubro de 2024, por volta de 1h da madrugada, na Rua Altamira Maria de Oliveira, n. 67, Bairro Irmãos Fernandes, loteamento Justinópolis, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado JÚNIOR MATOSO MENDES MARTINS, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, mediante concurso de duas pessoas, consistentes em 1 (uma) motocicleta, HONDA/CG 160 FAN, placa SGF3J42, chassi 9C2KC2200RR627456, RENAVAM 1381878854[1] , pertencente à vítima MAICON VINICIUS MORAES DA ROCHA.

Na ocasião, o denunciado passava pelo citado endereço na companhia de um outro indivíduo de nome ARIEL, quando resolveram furtar o veículo, que se encontrava na varanda da residência da vítima.

Os autores não tiveram dificuldades de acessar ao local, diante da ausência de portão, adentraram e realizaram uma ligação direta na motocicleta.

Na sequência, retiraram a placa, fizeram um buraco no tanque do veículo para conseguirem abastecê-la, eis que estava na reserva, e a levaram para a residência do denunciado, situada na cidade limítrofe de Mantena/MG.

Já naquele município, a Polícia Militar mineira recebeu informe anônimo dando conta que o acusado estava em posse de uma motocicleta HONDA CG 160 FAN, cor escura e sem placa, estando retirando as peças junto de outro indivíduo em sua casa.

De posse de tal informação, a equipe policial se deslocou à residência, de modo que o réu, ao notar a presença policial, tentou se evadir pelos fundos, mas foi alcançado. A entrada no imóvel foi franqueada pelo irmão do acusado, momento em que os militares localizaram a motocicleta furtada.

A res furtiva foi restituída à vítima.

Consta que o crime foi praticado mediante concurso de duas pessoas, bem como houve o transporte do veículo furtado para outro Estado da Federação.

2º FATO

Nas mesmas condições de tempo e local descritas no fato anterior, o denunciado JÚNIOR MATOSO MENDES MARTINS atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio.

No ensejo, ao ser abordado pela polícia, o denunciado se apresentou como sendo “WILLIAN”. No entanto, foi verificado pelos militares que se tratava, na verdade, de JÚNIOR, indivíduo contumaz na prática furtos de veículos na região de Mantena/MG e norte do Estado do Espírito Santo.

Diante do ocorrido, o autor dos fatos foi preso em flagrante e conduzido à presença da autoridade policial, onde confessou o crime e indicou o local em que escondeu a placa do veículo, também sido encontrada e apreendida.”

A materialidade e a autoria dos delitos se encontram devidamente demonstradas nos autos, por meio do boletim de ocorrência nº 2024-047988118-001; boletim unificado nº 56087403; auto de apreensão e termo de restituição, bem como pelos depoimentos coligidos aos autos e a confissão parcial do réu, conforme se extrai da sentença prolatada:

“A testemunha PM Edson Santos Costa, em juízo, declarou que se recorda dos fatos. Relatou que assumiram o serviço por volta das 6h30min, quando foram acionados via 190 com a informação de que o acusado estaria, junto com outro indivíduo, desmontando uma motocicleta de origem duvidosa. Diante disso, deslocaram-se até a residência do acusado, localizada no bairro Pires de Albuquerque. Entretanto, por se tratar de um terreno bastante acidentado, o acusado percebeu a movimentação da viatura e dos policiais subindo o morro. O policial afirmou que subiu a pé, acompanhado de um outro militar, pois a rua não oferecia condições para a passagem de um veículo motorizado. Relatou que o acusado evadiu-se da casa e foi abordado pela viatura em uma rua próxima. Inicialmente, forneceu um nome falso, identificando-se como William, mas um dos militares o reconheceu. O irmão do acusado, presente no local, autorizou a entrada dos policiais na residência, onde foi encontrada a motocicleta furtada em Barra de São Francisco. A testemunha informou que a motocicleta estava sem placa e que, por meio do número do chassi, foi possível identificar sua procedência, bem como o nome e o contato da vítima. Após estabelecerem contato, a vítima relatou que a moto havia sido furtada durante a madrugada. Na delegacia a vítima disse que havia deixado a moto na varanda da residência e, ao acordar, percebeu que não estava mais lá. Em conversa com o acusado, este afirmou que furtou a moto com outro indivíduo, fornecendo apenas seu primeiro nome, que, salvo engano, seria Ariel. Declarou ainda que pretendiam vender a motocicleta em Governador Valadares ou em São Gabriel da Palha, onde já possuíam contatos, e que já havia furtado outra moto e vendido em São Gabriel. O policial confirmou que há diversas ocorrências registradas em desfavor do acusado por delitos semelhantes. Acrescentou que, dias antes, o acusado havia furtado uma motocicleta em Itabirinha e foi abordado por uma equipe de São João de Manteninha, ocasião em que a motocicleta foi apreendida e ele foi preso, embora não tenha permanecido detido. Por fim, declarou que foi a primeira vez que prendeu o acusado, conhecendo-o anteriormente apenas por fotos. Confirmou que o acusado era residente no endereço diligenciado, no bairro Pires de Albuquerque.

A testemunha PM Thiago de Lima Nascimento, em juízo, declarou que se recorda dos fatos. Relatou que assumiram o serviço em Mantena e receberam uma ligação na sala de operações do 190, informando que o acusado estaria em casa com a motocicleta sem placa e a estaria desmontando. O policial afirmou que não conhecia o acusado, pois havia chegado há pouco tempo a Mantena, mas tinha conhecimento de que ele já era conhecido no meio policial. Disse que, junto com as demais guarnições, deslocou-se para o local onde a moto estaria. No momento da chegada, o acusado evadiu-se pelos fundos, subindo em direção ao bairro Pires de Albuquerque. Uma guarnição subiu a pé, enquanto outra foi por cima, de carro, pelo único acesso disponível. Os policiais se comunicaram via rádio, informando que o acusado estava fugindo pelos fundos. A outra guarnição conseguiu interceptá-lo e abordá-lo. No momento da abordagem, o acusado apresentou-se como William. O próprio policial Thiago realizou a abordagem, mas, por não conhecê-lo, não percebeu a identidade falsa de imediato. Logo depois, outros policiais que já o conheciam o indagaram, mostrando-lhe uma foto de uma ocorrência anterior. Diante disso, o acusado confessou que forneceu um nome falso porque não queria ser preso. O policial afirmou que o acusado também confessou o furto da motocicleta em Barra de São Francisco, relatando que a moto estava em sua residência e que pretendia levá-la, ainda naquele dia, para Governador Valadares ou São Gabriel da Palha. A testemunha declarou ainda que, na residência do acusado, estava presente seu irmão, identificado como Willian, que também reside no local. O policial informou que não viu a pessoa de nome Ariel, mas que o acusado mencionou que o crime foi cometido com ele. Diante dessa informação, os policiais procuraram Ariel, mas não o encontraram. Foram até a rodoviária e contataram a polícia de Barra de São Francisco, repassando as características fornecidas pelo acusado para que verificassem a região central. Também realizaram buscas na região central de Mantena, sem sucesso. O policial afirmou que não sabe se há imagens do momento do furto, mas tem conhecimento de que a vítima relatou na delegacia que a moto estava em sua garagem e, pela manhã, já não se encontrava no local. Destacou que, quando a motocicleta foi encontrada, já estava sem a placa, e que o acusado admitiu tê-la retirado. Confirmou ainda que, durante a abordagem, o acusado utilizou o nome falso de seu irmão, Willian.”

Em relação ao pedido de absolvição quanto ao crime de falsa identidade, entendo que a versão ventilada pelo réu no sentido de que apenas teria mencionado o nome do irmão, Willian, para evitar agressões, se mostra fantasiosa.

Os policiais militares, que atuaram na diligência, esclareceram que o réu declarou o nome de seu irmão e que por conhecerem o apelante de outras abordagens, perceberam que se tratava de informação falsa, o confrontando, inclusive, com fotografias de outras ocorrências policiais.

Assim, a versão apresentada pela defesa é isolada e não encontra respaldo no conjunto probatório.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO . 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2 . Todavia, o alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISO II, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESCALADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA . 1. A aplicação do princípio da insignificância reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada . 3. Inviável a incidência do referido brocardo, in casu, porquanto o crime foi cometido mediante escalada, circunstância que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART . 307 DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA PRATICADA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. AUTODEFESA. INEXISTÊNCIA . SÚMULA 522/STJ. TIPICIDADE CONFIGURADA. 1.
A orientação atual do STJ, sedimentada pela Terceira Seção nos autos de recurso especial representativo de controvérsia, é a de considerar típica a conduta de atribuir-se falsa identidade, perante a autoridade policial, ainda que para frustrar a eventual responsabilização penal, não estando ao abrigo do princípio da autodefesa . 2. Ademais, dispõe a Súmula 522 desta Corte Superior: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa." 3. Habeas corpus não conhecido
. (STJ - HC: 368748 RJ 2016/0224141-3, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/11/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2016)”

Dessa forma, não há como acolher a tese absolutória.

Pugna a defesa pelo redimensionamento da pena quanto ao crime de furto, ao argumento de que as mesmas circunstâncias – repouso noturno e concurso de agentes – foram utilizadas para qualificar o delito e também para exasperar a pena-base, o que caracterizaria
bis in idem
.

Analisando detidamente o processo dosimétrico realizado pelo Magistrado sentenciante, entendo que não merece prosperar a alegação defensiva.

Verifica-se que o delito de furto foi considerado qualificado, na forma do §5º, diante do transporte da motocicleta para outro Estado.

Já as circunstâncias do concurso de pessoas e da prática do crime durante o repouso noturno, foram reconhecidas na primeira fase de dosagem da pena, razão pela qual não há qualquer violação ao princípio do
non bis in idem.

Requer, ainda, a isenção das custas processuais, aduzindo ser hipossuficiente.

Em que pese o esforço defensivo, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao pagamento das custas processuais.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal, que a condenação ao pagamento de tal verba é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE . ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL . IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART . 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME . PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N . 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS . ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2 . Como é cediço, o recurso cabível para impugnar decisão ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do Código de Processo Penal, são os embargos de declaração. A interposição de agravo regimental com o intuito de alegar supostas omissões e contradições do decisum agravado revela erro grosseiro, o que inviabiliza, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade. 3 . Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional. Precedentes. 4. No que diz respeito à aduzida violação dos artigos 156, 158 e 386, incisos I, IV, V, VI e VII, todos do Código de Processo Penal, verifico se tratar de inovação recursal em sede de agravo regimental, o que não se admite . Precedentes. 5. No que concerne à pretensão de desclassificação do delito do art. 33, caput, para o do art . 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, a Corte de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos - notadamente diante da prova oral coligida e das circunstâncias da apreensão (incluindo, além das drogas, 3 balanças de precisão e rolos de plástico PVC) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. O Tribunal local ressaltou que as circunstâncias da apreensão seriam incompatíveis com a condição de mero usuário (e-STJ fl . 394). 6. Nesse contexto, tendo o Tribunal a quo reputado farto o conjunto fático-probatório constante dos autos, a corroborar a condenação do recorrente pela prática de tráfico de drogas, afastando a absolvição e a postulada desclassificação para o art. 28, da Lei n . 11.343/2006, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ . 7. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 8. No presente caso, as circunstâncias do delito consignadas no acórdão recorrido - apreensão de 3 balanças de precisão e de rolos de plástico PVC, comumente utilizados para o acondicionamento de entorpecentes (e-STJ fl. 392) -, evidenciam a existência de elementos concretos que, aliados à natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos - totalizando 640g de maconha e 310g de cocaína (e-STJ fls . 391) -, amparam a conclusão de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, mais precisamente à narcotraficância, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 . 9. Ademais, a desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, no intuito de abrigar a alegação de que o réu não se dedicava a atividades criminosas, como pretendido pela defesa, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ .
10. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
( AgRg no AREsp. 206 .581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569 .916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 11. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5, Data de Julgamento: 08/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022)”

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 1ª Câmara Criminal GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906 APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005167-11.2020.8.08 .0030 - 1ª Câmara Criminal APELANTE: ROBERT RODRIGUES DE BARROS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base no mínimo legal . Portanto, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o quantum da pena base fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal. 2. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria . 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00051671120208080030, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)”

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

No que se refere ao pedido para que o réu possa recorrer em liberdade, entendo que melhor sorte não assiste.

A manutenção da prisão do apelante encontra-se fundamentada nos autos, especialmente, diante da reiteração delitiva e da gravidade concreta dos fatos. Os policiais ouvidos afirmaram que o réu é conhecido pela prática reiterada de furtos de motocicletas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da segregação cautelar, quando fundamentada na periculosidade concreta do agente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS . PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE . 1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, tal como ocorre na espécie, em que a prisão preventiva do réu foi mantida, com esteio em fundamento idôneo, consubstanciado na reiteração delitiva do recorrente. 2 .
Quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto imposto, a jurisprudência desta Corte superior entende que "[n]ão há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu
". Precedentes. 3 . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 174808 RS 2022/0402279-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Inviável, portanto, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pela defensora dativa nomeada, para promover a defesa do réu na apresentação de razões recursais, entendo que de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico que, em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, formulando diversas teses em favor do réu.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Assim, entendo que o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação, neste grau de jurisdição, em favor do apelante o valor total de R$ 880,00, a título de honorários advocatícios à Dra. Giovana Sueda Bof, OAB/ES 28.720.

Mediante tais fundamentos, dou provimento parcial ao recurso, apenas para fixar honorários advocatícios à defensora dativa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
fixar honorários advocatícios à defensora dativa.